Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709706-93.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: GETÚLIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: JOSÉ VIEIRA LOPES DECISÃO Trata-se de agravo interposto por GETÚLIO ALVES DE LIMA, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra despacho desta Presidência que determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (52183356). Sustenta que decisão agravada padece de erro material, porquanto, segundo afirma, alude ao agravo em recurso especial, quando se trata de agravo em recurso extraordinário. O recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA . CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESPACHO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Nos termos previstos no art. 1.001 do CPC/2015, os despachos são irrecorríveis, mormente quando desprovidos de conteúdo decisório. Precedentes. III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do estatuto processual em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. IV - Considera-se manifestamente inadmissível e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 agravo interno interposto contra ato meramente ordinatório. V - Agravo Interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. (AgInt na PET no MS n. 28.549/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023). Impende registrar, todavia, que inexiste nos presentes autos recurso extraordinário interposto por GETÚLIO ALVES DE LIMA e, por conseguinte, decisão de inadmissibilidade exarada por esta Presidência. O único juízo de prelibação contido no processo (id.49853065) refere-se, tão somente, ao recurso especial por ele interposto. Por fim, vale advertir que a reiteração de questões já discutidas poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, bem como do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 52914171. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003